Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715024-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO ALVES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. MANTIDO. VIDA PREGRESSA. FRAÇÃO READEQUADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INC. III, DA LAD. CRIME COMETIDO EM PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A ESCOLA. EMENDATIO LIBELLI . VIABILIDADE. I – A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta. II – O objetivo de lucro fácil é inerente ao tipo de tráfico de drogas e por isso, não legitima majoração da pena-base pela avaliação negativa dos motivos do crime. III – A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. IV – A dedicação do agente à atividade criminosa pode ser comprovada por diversos meios, desde que embasado em elementos concretos dos autos. A existência de denúncias anônimas não é suficiente para impedir o reconhecimento do privilégio ao agente primário e de bons antecedentes. V – Anotação de outro processo pelo mesmo crime de tráfico pode servir de parâmetro para a escolha do patamar mais adequado para a redução da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD. VI – Viável na segunda instância, a aplicação do instituto da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal. VII – Descrito na inicial acusatória, bem como comprovado durante a instrução criminal, que o réu foi flagrado traficando drogas em praça pública e nas imediações de uma escola, a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput , c/c art. 40, III, da Lei Anti-Drogas, é medida que se impõe. VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que não há fundamento idôneo para afastar, na hipótese dos autos, o privilégio previsto no referido dispositivo legal; b) artigos 383 do Código de Processo Penal e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto a tese trazida pelo Ministério Público na apelação, acerca da possibilidade de agravamento da pena mediante emendatio libelli não fez parte das alegações finais, e sua apreciação representa ofensa aos princípios da dialeticidade, do contraditório e da correlação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela inaplicabilidade do privilégio, e infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso em relação à tese de ofensa aos artigos 383 do Código de Processo Penal e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, que já firmou: “O Estatuto Processual Penal estabelece que, na hipótese de erro de capitulação na exordial acusatória, o magistrado procederá à correção e adequação da tipificação, atribuindo aos fatos definição jurídica diversa, ainda que advenha pena mais severa. Cuida-se, nesse caso, da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP. (...) Assim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório. (AgRg no AREsp n. 2.348.392/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012